Tribunal: TJSP
Processo: 2015644-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça - Pessoa natural - Admissibilidade desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais – Art. 99, §3o do CPC/2015 – Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça – Benefício concedido à pessoa física – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015644-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HELENA
FERREIRA DA SILVA, é agravado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015644-51.2020.8.26.0000 -Voto no 47541
2
VOTO No : 47541
AGRV.No : 2015644-51.51.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE. : HELENA FERREIRA DA SILVA
AGDOS. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça - Pessoa natural - Admissibilidade desde
que declarada a falta de condições de pagar as custas e
despesas processuais Art. 99, §3o do CPC/2015 Presunção
'iuris tantum' da condição de necessitado - Busca da efetividade
do direito de acesso à Justiça Benefício concedido à pessoa
física Recurso provido.”
1) Insurge-se a agravante contra
decisão proferida nos autos da ação revisional em
que o MM. Juiz “a quo” indeferiu pedido de
gratuidade processual, alegando, em síntese, que:
não possui condições de arcar com as custas e
despesas processuais, sem prejuízo do próprio
sustento e de sua família; juntou holerite.
Foi concedido o efeito pretendido ao
recurso.
A agravada respondeu, sustentando,
em suma, que: a agravante possui rendimento
suficiente para arcar com as custas e despesas
processuais.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento o recurso.
O art. 99, caput, do Código de
Processo Civil de 2015, combinado com o 3o do
mesmo texto legal, dispõe que a pessoa natural
gozará dos benefícios da assistência judiciária
mediante a simples afirmação feita na petição
inicial, contestação, petição de ingresso de
terceiro ou recurso que não está em condições de
pagar custas ou despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015644-51.2020.8.26.0000 -Voto no 47541
3
A insuficiência de recursos associa-
se ao sacrifício para manutenção da própria parte
ou
de
sua
família,
sendo
desnecessária
a
comprovação dessa situação de vulnerabilidade.
No
entanto,
a
presunção
de
veracidade da necessidade de justiça gratuita, que
milita em favor da pessoa natural, pode ser
afastada quando houver nos autos elementos que
demonstrem a capacidade de custeio das despesas
processuais
pela
parte
requerente,
conforme
art. 99, §2o, do CPC.
No caso em questão, a agravante,
pessoa natural, juntou comprovantes de sua renda
(fls. 42/44).
Nota-se, no entanto, que mesmo que o
valor líquido de sua pensão seja de R$ 5.842,70,
mais da metade desse montante está comprometida
com o pagamento do empréstimo discutido nos autos.
Importante ressaltar, por fim, que,
de acordo com o estabelecido no art. 99, § 4o, do
CPC/2015, a contratação de advogado particular,
ainda que profissional amplamente reconhecido pela
comunidade jurídica, não constitui impedimento
para concessão de gratuidade processual, tampouco
a contratação de advogado que atue em estado
diverso de sua cliente.
A lei adjetiva foi influenciada pela
jurisprudência, que já havia fixado esta tese
anteriormente (STJ, 4o T. REsp 1.065.782/RS, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.03.2013, Dje
22.03.2 013 e 3aT. REsp 1.153.163/RS, re. Min.
Nancy Andrighi, j. 26.06.2012, Dje 02.08.2012).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015644-51.2020.8.26.0000 -Voto no 47541
4